Tribunal: TJDFT
Processo: 0710367-65.2026.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. DEPOIMENTO ESPECIAL DE CRIANÇA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA SEXUAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. REALIZAÇÃO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. POSSIBILIDADE LEGAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PROTEÇÃO INTEGRAL E NÃO REVITIMIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão de Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Criança e Adolescente que, ao deferir parcialmente pedido de produção antecipada de prova, determinou a realização do depoimento especial de vítima de 11 anos pela autoridade policial, diante da sobrecarga da pauta judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a realização do depoimento especial de criança vítima de violência perante autoridade policial viola o rito previsto na Lei no 13.431/2017; (ii) estabelecer se tal medida compromete as garantias do contraditório e da ampla defesa do investigado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 13.431/2017 admite expressamente que o depoimento especial seja realizado perante autoridade policial ou judiciária, conforme interpretação sistemática dos arts. 8o e 11.
4. A realização do depoimento especial em sede policial, quando justificada, atende à finalidade de proteção integral da criança e prevenção da revitimização, sobretudo diante da necessidade de colheita célere da prova.
5. A sobrecarga da pauta judicial, com risco de atraso significativo na oitiva da vítima, justifica a adoção de medida excepcional para assegurar a efetividade da prova e a integridade psicológica da criança.
6. A gravação audiovisual do ato e a possibilidade de controle posterior pela defesa preservam o contraditório e a ampla defesa, ainda que não haja participação direta no momento da oitiva.
7. Não há nulidade sem demonstração de prejuízo concreto à defesa, conforme orientação jurisprudencial consolidada.
8. A gestão da pauta e a condução da instrução probatória competem ao magistrado, sendo incabível intervenção do tribunal sem demonstração de ilegalidade ou abuso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Reclamação improcedente.
Tese de julgamento:
1. O depoimento especial de criança ou adolescente pode ser realizado perante autoridade policial ou judiciária, nos termos da Lei no 13.431/2017.
2. A realização do depoimento especial em sede policial, de forma fundamentada e excepcional, não viola o contraditório e a ampla defesa.
3. A celeridade na colheita da prova e a prevenção da revitimização justificam a adoção de medidas alternativas diante da sobrecarga judicial.
4. A ausência de demonstração de prejuízo afasta a alegação de nulidade processual.